Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705172-94.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: H. A. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO DOS REIS GUIMARAES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Amil Assistência Médica Internacional S.A. (ID no 35409858) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 35035650). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO